Tribunal: TJSP
Processo: 0007401-88.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito (artigos 302, § 1o, inciso I, artigo 304, "caput", e artigo 305, "caput", todos da Lei no 9.503/97). Absolvição na origem. Preliminares de nulidade - falta de fórmula essencial, e cerceamento de defesa. Rejeição. Condenação nos termos da denúncia. Não cabimento. Prova insuficiente. Não provimento ao recurso.